Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-49.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da 2a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que rejeitou representação contra a adolescente L.D.A.F., sob o fundamento de falta de justa causa, por insuficiência de provas para o oferecimento da ação socioeducativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pré-constituída de autoria e materialidade impede o recebimento da representação; (ii) estabelecer se a justa causa foi adequadamente apreciada com base nos indícios apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 182, §2o, do ECA, a representação independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade, sendo necessária apenas a existência de indícios mínimos.
4. No caso concreto, a adolescente confessou, em sede policial, a autoria do ato infracional, alterando sua versão posteriormente. A apreensão de drogas e outros elementos indiciários presentes no processo fornecem lastro probatório suficiente para o recebimento da representação.
5. O princípio in dubio pro societate deve ser aplicado nessa fase processual, permitindo a continuidade do processo quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova pré-constituída de autoria e materialidade não impede o recebimento da representação, desde que existam indícios mínimos de autoria e materialidade.
2. O princípio in dubio pro societate autoriza o recebimento da representação quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 182, §2o; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1317317, Apelação 0703096-85.2020.8.07.0009, Rel. Des. Jair Soares, julgado em 11/02/2021.